Tribunal: TJES
Processo: 5014206-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014206-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEPETIBA TECON S/A

APELADO: BANDMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ARMAZENAGEM PORTUÁRIA. PAGAMENTO A MAIOR. RECUSA NA DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SEPETIBA TECON S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido indenizatório formulado por BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., condenando a apelante à devolução do valor de R$ 6.628,56, pago indevidamente a título de armazenagem portuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a devolução do valor pago indevidamente; e (ii) estabelecer se a recusa da requerida em restituir o montante foi legítima, considerando o horário de envio do comprovante de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da autora resta configurada, pois foi ela quem recebeu e quitou o boleto emitido pela requerida, ainda que tenha contratado terceiros para a intermediação do desembaraço aduaneiro.

O equívoco na cobrança é incontroverso, tendo a própria requerida reconhecido o erro ao emitir um novo boleto com valor corrigido.

A negativa de devolução fundamentada no envio tardio do comprovante não se sustenta, pois a requerida impôs unilateralmente um limite temporal sem respaldo contratual ou normativo.

O pagamento ocorreu dentro do horário de funcionamento do setor de faturamento do Porto de Sepetiba, sendo possível sua identificação tempestiva pela beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que realiza o pagamento de boleto emitido diretamente em seu nome possui legitimidade ativa para pleitear a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que utilize terceiros para o desembaraço aduaneiro.

A exigência unilateral de envio de comprovante de pagamento em horário específico, sem previsão contratual ou normativa, não justifica a negativa de restituição de valores pagos indevidamente.

A tempestividade do pagamento deve ser aferida considerando o horário de funcionamento do setor responsável pelo faturamento da empresa credora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

SEPETIBA TECON S/A

em face da r. sentença proferida no evento nº 11160098 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por
BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou procedente o pedido iniciais “para o fim de condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 6.628,56 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), a título de indenização por dano material, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 11160100, a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a parte autora é ilegítima, pois não foi a responsável pelo pagamento da fatura referente à armazenagem contratada;
(II)
apenas às 16h57min o preposto comunicou o pagamento em excesso e solicitou estorno, no entanto, o expediente administrativo do porto se encerrou às 16h55, o que gerou a impossibilidade da baixa no pagamento equivocado;
(III)
“a empresa MK3, contratada pela apelada, possui pleno conhecimento acerca dos trâmites internos do porto, uma vez que é especializada na prestação desse tipo de serviço” (fl. 07); e que
(IV)
“a responsabilidade pelo atraso e pela cobrança adicional não pode ser atribuída à apelante, que agiu conforme os procedimentos administrativos estabelecidos e necessários para a operação eficiente do porto” (fl. 08).

Na origem, a apelada ajuizou ação pleiteando a devolução do valor de R$ 6.628,56, correspondente a uma cobrança indevida de armazenagem no Porto de Sepetiba. Alega que celebrou contrato de compra e venda com a exportadora Xiamen para aquisição de 464 peças de pedras artificiais, cujo desembarque ocorreu no Porto de Sepetiba, administrado pela apelante.

Segundo a autora, os trâmites aduaneiros foram realizados e havia um prazo de 10 dias para a retirada da carga do porto, sem cobrança adicional de armazenagem. Contudo, em 13/10/2022, último dia do primeiro período de armazenagem contratado, às 10h32min, a apelante emitiu uma cobrança indevida no valor de R$ 18.840,78 (dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). Posteriormente, verificou-se que o valor correto deveria ser R$ 12.212,22 (doze mil, duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), referente a um único período de armazenagem, sendo que, às 13h27min do mesmo dia, a apelante encaminhou novo boleto corrigido.

Entretanto, a apelada efetuou o pagamento do primeiro boleto emitido, e às 16h46min enviou o comprovante de quitação, ultrapassando o suposto horário limite de 16h40min para comunicação do pagamento, razão pela qual a requerida negou a devolução da diferença paga indevidamente, correspondente a R$ 6.628,56 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Contextualizada a controvérsia, de início, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa, tendo em vista a comprovação que o boleto adimplido foi remetido diretamente para a empresa autora, que, por seu turno, contrata serviço de terceiros, no caso, da Make Consultores – MK3, para a realização do desembaraço aduaneiro, que é também responsável pelos pagamentos dos boletos inerentes a tal atividade.

No tocante ao pagamento realizado na monta de R$ 18.840,78 (dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), resta incontroverso o equívoco na cobrança, tanto que enviada uma nova fatura com o valor correto, na ordem de R$ 12.212,22 (doze mil, duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), conforme reconhecido pela própria requerida, cuja negativa de devolução do que foi pago a maior foi embasada no alegado atraso no envio do comprovante de quitação, cujo limite era às 16h40min.

Embora aludido limite temporal tenha sido expressamente consignado na correspondência eletrônica encaminhada pela requerida à prestadora de serviços da autora (evento nº 11160093, fl. 06), observa-se que aquela, ao se equivocar em relação aos cálculos do primeiro boleto, provocou algum desperdício de tempo dos prepostos da autora, inclusive superior aos 7 (sete) minutos que excederam o horário das 16hs40min no tocante ao envio do comprovante de pagamento.

Ademais, afora a orientação indicada na correspondência eletrônica, não consta dos autos nenhuma diretriz ou cláusula contratual que respalde a exigência de remessa dos comprovantes de pagamento de armazenagem até o referido horário, nem sequer do próprio encaminhamento da quitação, a qual pode ser facilmente verificada pela própria beneficiária do depósito por meio de seu sistema bancário.

Aliás, verifica-se que o pagamento da armazenagem, no caso, ocorreu às 16hs15min (evento nº 11159828), o que corrobora a tempestividade do pagamento.

Por fim, releva notar que a autora faz prova que o setor de faturamento do Porto de Sepetiba funciona das 08h30min às 17hs (evento nº 11159831), concluindo-se, portanto, que a quitação foi encaminhada em tempo hábil para ser identificada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.